Tribunal: TCU
Processo: 003.643/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos em face de deliberação que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa, além da penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de irregularidades constatadas em processos licitatórios conduzidos pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos em Alagoas, no exercício de 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por José Queiroz de Oliveira, Valber Paulo da Silva e Horácio Rafael de Albuquerque Aguiar, em face do Acórdão 2090/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por José Queiroz de Oliveira, Valber Paulo da Silva e Horácio Rafael de Albuquerque Aguiar, em face do Acórdão 2090/2018-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da presente decisão aos recorrentes.